Tribunal: TJDFT
Processo: 0741367-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. DOENÇA PREEXISTENTE. APURAÇÃO POSTERIOR PELO PLANO DE SAÚDE. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. PRAZO EXÍGUO. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ANS. REQUISITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia consiste em verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde no presente caso.
2. O Superior Tribunal de Justiça equipara o contrato de seguro saúde empresarial, quando estabelecido com número restrito de beneficiários, à modalidade de contrato individual/familiar, qualificando-o como contrato coletivo atípico, denominado “falso coletivo”.
3. Na espécie, como o contrato empresarial foi celebrado somente para 4 (quatro) beneficiários, equiparando-se à modalidade individual/familiar, a relação jurídica estabelecida entre as partes passa a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, por força da súmula 608 do STJ, sobretudo porque os beneficiários se qualificam como destinatários finais dos serviços prestados.
4. Ainda que comprovada a má-fé da autora em omitir doença preexistente, a Resolução Normativa n. 558/2022 da ANS dispõe que a Operadora de plano de saúde deve comunicar a omissão por meio de Termo de Comunicação ao Beneficiário e solicitar a abertura de processo administrativo perante a ANS, sendo vedada a rescisão unilateral do contrato coletivo até a publicação do encerramento do processo administrativo.
5. Na hipótese, o Plano de Saúde não comprovou a abertura do devido procedimento administrativo junto a ANS autorizando a rescisão contratual, requisito exigido pela RN 558/2022.
6. O documento de comunicação que informa a rescisão foi emitido no dia 26/09, sendo que a resilição operar-se-ia no dia 29/09, não permitindo à segurada qualquer manifestação contrária à decisão da operadora, o que configura prática abusiva.
7. A apelante tinha conhecimento de sua doença, obesidade grau III, preexistente, de forma que assumiu o risco de sua omissão ao assinar a declaração de inexistência de qualquer comorbidade, não havendo que se falar em reparação por abalo moral.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.